Tribunal: TJMT
Processo: 1023275-69.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023275-69.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DE AMORIM CAMPOS - CPF: 788.426.111-15 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1023275-69.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente:
BANCO BMG S.A
.

Recorrida:
MARIA BENEDITA DE AMORIM CAMPOS
.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- COBRANÇA DENOMINADA
“
PAPCAR”

- DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DOS DESCONTOS JUNTADO NO RECURSO -
POSSIBILIDADE
- COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.

No mesmo sentido foram proferidas decisões monocráticas pelo e. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes recursos: AREsp 2288613, REsp 2058734, AREsp 2126391, REsp 2043117, REsp 2030641 , RMS 67277 entre outras decisões.

3.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4.

Comprovada a contratação do seguro mediante apresentação de áudio, no qual a reclamante confirma seus dados pessoais, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito nos descontos efetuados.

5.

Nesse sentido:

“EMENTA SEGURO DE VIDA – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE VONTADE – COBRANÇA DEVIDA – DANO MORAL E MATERIAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJ-MT 10025914620218110018 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/12/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DO BANCO PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrou a instituição financeira demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, por meio do audio da gravação telefônica onde claramente é possível extrair o consentimento da autora em relação à contratação do seguro e do débito da parcela na conta bancária indicada pela correntista, não havendo que se falar em nulidade da contratação. Recurso do Banco provido. Recurso da autora prejudicado.”
(TJ-MT - AC: 10157759720218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, danos materiais e morais.

7.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024